Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. OFENSAS A AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, sendo 7 (sete) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela pratica do crime previsto no art. 331, do Código Penal e da contravenção do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c o art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão, portanto, consiste em aferir se existe conjunto probatório suficiente para condenar o apelante pela prática dos delitos descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), não é necessário que o agente aja com ânimo calmo e refletido, sendo suficiente a demonstração de insultos verbais proferidos com desrespeito aos servidores públicos no exercício de suas funções.

4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

5. Se a autoria e a materialidade dos delitos de desacato e vias de fato foram comprovadas pelos harmônicos depoimentos dos policiais envolvidos e demais pessoas presentes no momento dos fatos, confirmando agressões e xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas funções, mantem-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.